Tribunal: STF
Processo: ARE 1439231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. A parte autora e o Distrito Federal se insurgiram contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a se abster de promover os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e para condenar o réu a restituir os valores descontados desde o requerimento administrativo (10.12.2021), mais as parcelas que venceram no curso do processo em quantia a ser apurada por meros cálculos aritméticos.



    2. No Recurso Inominado do autor, ele requereu que a condenação seja retroativa aos últimos cinco anos porque a Polícia Militar do Distrito Federal tinha ciência de que ele não possuía dependentes aptos a usufruir da pensão militar. O Distrito Federal alegou que o recolhimento da contribuição da pensão militar adicional é compulsório. Afirmou, ainda, que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia em caráter irrevogável até 31 de agosto de 2002. Ambos requereram os provimentos dos recursos. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Somente o autor apresentou Contrarrazões.



    3. Nenhum dos recorrentes têm razão quanto aos seus pedidos. A sentença recorrida está em sintonia com o julgamento do Resp 1.183.535/RJ, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidindo que o prazo para renúncia expressa ao benefício previdenciário deve ser considerado como impróprio, uma vez que a manifestação pelo interessado a posteriori não implica em prejuízo ao erário, in verbis: “ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRAZO PARA RENÚNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31/08/2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.2510-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido. (STJ- REsp: 1183535/RJ 2010/0040935-6, Relator ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 03/08/2010, T2, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2010”. (grifei).



    4. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, conforme precedentes: (Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão nº 1328703, 07345202720208070016 - (0734520-27.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento: 05/04/2021).



    5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    6. A parte autora recolheu as custas. O Distrito Federal é isento delas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.



    7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, caput, inciso XXXVI; 37, caput; 40; 194; 195; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente